Tribunal: TJMT
Processo: 0005266-37.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005266-37.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA - CPF: 448.521.699-34 (APELADO), JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE SERGIO MEIRA DA COSTA - CPF: 031.154.631-54 (VÍTIMA), MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA - CPF: 448.521.699-34 (ASSISTENTE), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ASSISTENTE), MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA - CPF: 448.521.699-34 (APELANTE), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005266-37.2018.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA

APELADO: JAIR NUNES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, CP] – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – VALIDADE - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta”
[STJ, AgRg no AREsp no 2133938/MS].

O cometimento de crime em via pública, na presença de populares, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

“No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”
[STJ - AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

Se o pedido de prisão preventiva formulado nos apelos já foi apreciado a acolhido pelo juízo singular, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005266-37.2018.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA

APELADO: JAIR NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, que condenou JAIR NUNES DA SILVA pelo cometimento do crime de homicídio [art. 121, caput, do CP], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão e, em razão da detração, fixou o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público almeja o recrudescimento da pena basilar, com a negativação da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias do crime, do comportamento da vítima. Na segunda fase dosimétrica, pede o afastamento da atenuante da confissão, ao argumento de que ela foi qualificada. Por derradeiro, almeja a decretação da prisão preventiva do réu.

MARIA MEIRA DA SILVA COSTA, assistente de acusação, limitou-se a reiterar,
ipsis litteris
, as razões recursais do Ministério Público.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento parcial dos recursos e, nesta parte, pelo provimento parcial de ambos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005266-37.2018.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JAIR NUNES DA SILVA foi denunciado em virtude de, no dia 30/09/2018, no período vespertino, em frente à Mercearia Gabriela, na Rua Araújo, Setor Industrial, em Alta Floresta,
“impelido por motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, matou o ofendido JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA, valendo-se de arma branca (faca), efetuando diversos golpes contra ele”
.

CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, proprietária da Mercearia Gabriela, declarou à autoridade policial:

“Que hoje, por volta das 17h, SÉRGIO (JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA – vítima do homicídio) estava ingerindo bebida alcoólica na mercearia da depoente, quando chegou um homem, que a mesma não conhecia (JAIR NUNES DA SILVA – autor do homicídio) e parou na frente de SÉRGIO; que SÉRGIO pediu para JAIR sair da frente dele e sentar; SÉRGIO insistiu por mais algumas vezes; de repente, JAIR foi até seu veículo vermelho, pegou uma faca e foi em direção a SÉRGI, atingindo-o pelas costas, com várias facadas; que SÉRGIO tentou correr alguns metros, porém JAIR foi atrás de SÉRGIO, desferindo outros golpes de faca e pisando no mesmo; que SÉRGIO já estava caindo no chão, mesmo assim JAIR continuou a esfaquear SÉRGIO, a chutá-lo, pisando na cabeça do mesmo; que populares que testemunharam o crime conseguiram contem JAIR, que tentou fugir do local; que populares acionaram a polícia militar, que se fez presente no local; que indagado se SÉRGIO conhecia JAIR, respondeu que não tem conhecimento; alega que no local não teve briga, acredita que os envolvidos tiveram alguma discussão em outro local; que a depoente relata que SÉRGIO costuma frequentar a sua mercearia, o mesmo tomava sua cerveja no local e não arrumava confusão com ninguém, o conhecia há cerca de dez anos; que relata a depoente que seu filho, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, também testemunhou o crime; que relata a depoente que, no momento em que viu JAIR esfaqueando SÉRGIO, a mesma gritou e seu filho, JOSÉ APARECIDO, que estava na residência aos fundos, foi até a mesma verificar o que estava acontecendo, e então presenciou o crime”.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS narrou na fase inquisitiva:

“Que relata o depoente que sua mãe, CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, é proprietária da Mercearia Gabriela, local onde ocorreu o homicídio de JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA, na data de hoje (30.09.2018); que relata o depoente que havia acabado de chegar da fazenda, estava na residência, aos fundos da mercearia, quando escutou gritos de sua genitora; que correu até sua mãe, para verificar o que estava acontecendo; que o depoente escutou outro rapaz dizendo para SÉRGIO correr, em virtude dele ter visto o autor do homicídio (JAIR NUNES DA SILVA), indo até o seu veículo (Uno vermelho) pegar algo; que SÉRGIO não correu, estava sentado, quando foi surpreendido pelas costas por JAIR lhe golpeando pelas costas com várias facadas; que SÉRGIO correu alguns metros, porém JAIR foi atrás de SÉRGIO, que logo caiu no chão; que JAIR continuou a esfaquear SÉRGIO com uma faca de cabo branco; que JAIR esfaqueou SÉRGIO até quebrar a faca; posteriormente, JAIR pisava no corpo de SÉRGIO e o chutava, dizia para SÉRGIO levantar; provavelmente SÉRGIO já estava sem vida, após os sucessivos golpes de faca; que no momento em que SÉRGIO estava correndo, o depoente viu sangue jorrando debaixo dos braços de SÉRGIO, este não teve chances de defesa; que após matar SÉRGIO, JAIR tentou fugir do local a pé, porém populares o seguraram e chamaram a polícia militar, que se fez presente no local do crime; que indagado se houve briga dos dois no local, respondeu que não, somente discussão verbal, pois SÉRGIO pediu que JAIR saísse de sua frente e sentasse; que indagado se conhece JAIR, respondeu que não, foi a primeira vez que o viu na mercearia, conhecia SÉRGIO há cerca de oito anos; que relata o depoente que, durante a aglomeração de pessoas após o crime, escutou de terceiros que JAIR já vinha procurando confusão de outro local; que relata o depoente que SÉRGIO costumava frequentar a mercearia e não tem conhecimento que o mesmo tenha se envolvido em alguma confusão; que indagado se SÉRGIO e JAIR se conheciam, respondeu que não tem conhecimento”.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, JAIR respondeu:

“Que, no domingo passado, esteve num mercadinho, que fica localizado na mesma rua da loja Beto Móveis; que esteve lá, na parte da tarde, sozinho; que no referido mercadinho encontrou um amigo, de nome AMAURI, que estava acompanhado de outro rapaz, cujo nome, no momento, não se recorda; que ingeriu bebida alcoólica no momento em que estava no mercadinho; que AMAURI não ingeriu bebida alcoólica, apenas o rapaz que estava com ele; que no mercadinho havia várias pessoas; que não se recorda o momento em que foi embora do mercadinho; que não se recorda a quantidade de cerveja que tomou naquele dia; que quando foi embora do mercadinho ainda era dia; que AMAURI saiu primeiro e foi para outro mercadinho, mais à frente, e o interrogando ficou no mercadinho sozinho; que, passado pouco tempo, foi ao encontro de AMAURI; que quando estava saindo para encontrar AMAURI, o carro que estava dirigindo encontrou uma motocicleta, jogando-a no chão; que por este motivo, o dono da motocicleta queria lhe agredir; que tentou conversar com o referido rapaz, propondo um acordo para pagamento dos prejuízos; que o rapaz estava acompanhado de mais duas pessoas e todos estavam muito agressivos; que não conhece quem era as duas pessoas que estavam com o rapaz; que os proprietários do mercado tentaram acalmar a situação, conversando com o interrogando e os rapazes, contudo os rapazes estavam irredutíveis e ameaçavam bater no interrogando; que, como estava sozinho, preferiu pegar seu carro e encontrar AMAURI, que estava em um mercadinho mais acima; que não tinha nenhuma intenção de brigar com ninguém, porém o dono da motocicleta e os amigos dele chegaram muito agressivos no mercadinho em que AMAURI estava; que o possível proprietário da motocicleta chegou agredindo o interrogado com um soco no olho e um tapa na face; que foi agredido à traição, sem chance de se defender; que não se recorda de ter sido agredido pelos outros rapazes que acompanhavam o possível dono da motocicleta; que logo após ser agredido foi até seu veículo e pegou uma faca, que ficava guardada em seu veículo e era utilizada no trabalho ou para descascar frutas; que, para se defender das agressões, golpeou a vítima, não se recordando dos locais que ela foi atingida; que nem sequer chegou a ver se a vítima sangrava; que neste momento foi agredido por diversos populares, só vindo a reaver a memória quando estava internado no hospital; que nunca tinha visto a vítima anteriormente; que não se recorda sequer a roupa que a vítima estava vestida; que não se recorda quantos golpes de faca desferiu contra a vítima; que não tinha intenção de matar a vítima, apenas queria se defender das agressões que sofrera; que é trabalhar e nunca se envolveu com crimes anteriormente; que tem como profissão o ofício de ajudante de pedreiro; que não sabe informar quem foram as pessoas que lhe agrediram, após golpear a vítima; que não sabe informar se a pessoa que foi ferida era realmente o dono da motocicleta; que a vítima e os amigos, a todo momento, ameaçava agredir o interrogado, inclusive um das pessoas estava com o capacete na mão, tentando acertar o interrogado; que em nenhum momento tinha intenção de ter problemas com ninguém, que acredita que, se os rapazes tivessem conversado, o problema seria resolvido de outra forma; que gostaria de informar que toma remédios controlados e frequenta o CAPS; que não pode asseverar se estava embriagado no momento dos fatos; que gostaria de informar que, pela manhã, estava trabalhando em sua residência, e tomou quatro cervejas; que sua intenção não era parar no mercadinho, pois estava indo acertar um emprego, na casa de um rapaz que havia lhe dado um cartão; que só parou no mercadinho porque viu que AMAURI estava lá; que nunca teve nada contra o rapaz que foi atingido e nem os amigos dele; a confusão ocorreu apenas porque eles ficaram muito exaltados; que pegou a faca para se defender das agressões que estava sofrendo e tudo ocorreu porque estava exercendo sua legítima defesa”.

O laudo pericial do local do crime constatou a existência de uma faca quebrada no local, com a lâmina separada do cabo branco, assim como a trilha de sangue entre a calçada da mercearia até alguns metros à frente, onde o corpo da vítima foi encontrado, na pista de rolamento, caído de bruços. Foram constatadas as seguintes lesões:

“1 – Escoriações sobre toda a face do cadáver;

2 – Escoriações na região rotuliana esquerda;

3 – Ferimento perfuro inciso profunda com lesão em vasos do pescoço em região carotidiana medindo 6,0cm x 3,0cm de extensão;

4 – Ferimento perfuro inciso em região espondiliana medindo 2,0cm de extensão;

5 – Ferimento perfuro inciso em região dorsal esquerda medindo 3,0cm de extensão;

6 – Escoriações na face dorsal da mão direita.”

A possível dinâmica dos eventos assim foi descrita pelo Perito:

“Diante dos vestígios materiais analisados, assim o perito reconstitui a dinâmica parcial e possível dos fatos: Estava a vítima JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA posicionado no calçamento, de fronte à Mercearia Gabriela, quando o agente de delito esfaqueia-o, produzindo lesão perfuro cortante em região carotidiana. Ato contínuo, a vítima se movimenta em sentido à Rua do Araújo, esquina com a Rua H-13. Ato contínuo, o agente de delito acompanha a movimentação da vítima. Ato contínuo, a vítima acaba caindo na faixa de rolamento de sentido oeste da Rua do Araújo, próximo à esquina com a Rua H-13. Ato contínuo, o agente de delito deixa a lâmina e o cabo da faca e sua camisa polo no local onde fora encontrado pelo Perito no início dos exames. A vítima falecera no local onde fora encontrado pelo Perito no início dos exames.

Vale ressaltar que não é possível precisar se os fatos supracitados ocorreram necessariamente nessa sequência ou concomitantemente, nem se deles participou um ou mais agentes” [ID. 67562499, pág. 2].

ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO e RENATO PEREIRA DE ANDRADE, Policiais Militares, relataram em juízo que atenderam a ocorrência e, quando chegou ao local, a vítima já estava morta e o suspeito foi detido no local. Esclareceu que JAIR foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro, em razão de ter sido agredido por populares.

CONCEIÇÃO, que havia sido ouvida na fase policial, deu sua versão dos fatos em juízo:

“MP: Como aconteceu esse fato?

T: Eu tava no caixa, atendendo meus clientes, e esses dois meninos já chegaram discutindo, conversando, discutindo.

MP: Quem eram os dois meninos?

T: A vítima e o réu. Aí, eu tava lá, trabalhando, né, e eles lá fora, na área; aí, depois, eu escutei só o grito: ‘ele esfaqueou o rapaz’; aí, nesse tempo eu andava ainda, né, eu tinha minha perna, eu levantei e saí e vi que ele tinha esfaqueado o rapaz.

MP:
A senhora disse que eles entraram e já estavam discutindo.

T: Sim.

MP: Eles chegaram juntos, ou um chegou primeiro que o outro?

T: Eu não vi, que eu tava lá dentro, né, fazendo o meu serviço.

MP: Consta aqui que a senhora foi na delegacia, prestar esclarecimentos lá?

T: Sim, na hora que aconteceu, a gente fechou o estabelecimento e foi lá.

MP: Então, consta aqui que a senhora teria dito que o SÉRGIO, que é a vítima, chegou e estava ingerindo bebida alcóolica, sendo que SÉRGIO pediu pra JAIR sair da frente e sentar.

T:
É, foi a última palavra que eu escutei: ‘senta’, e o JAIR dizia: ‘não vou sentar’; ‘senta’; ‘não vou sentar’; aí eu escutei falar lá fora: ‘deu a facada’.

MP: É isso que a gente precisa saber. Quem falou ‘senta’?

T: O SÉRGIO.

MP: Aí o JAIR falou ‘não vou sentar’?

T: Isso.

MP: E a senhora chegou a
ver
isso, ou só
ouviu
?

T:
Ouvi
, eu tava no caixa, trabalhando, e ouvi, porque eu tava prestando atenção na discussão, né.

MP: E a senhora chegou a ver essa facada, ou também só ouviu que teve?

T: Não,
escutei só o grito das pessoas
, ‘deu a facada’, eu não quis nem ver.

MP: E essa faca, o JAIR, quando chegou, já estava com essa faca?

T: Não vi.

MP: Não sabe de onde tirou essa faca? Tinha alguma faca por ali?

T: Não, não tinha.

MP: Consta no seu depoimento que o SÉRGIO tentou correr, mas que o JAIR foi atrás, dando outros golpes e pisando na vítima.

T: Ele não caiu no local, ele caiu em frente à padaria.

MP: Tá, mas eu quero saber se a senhora viu isso ou se a senhora ouviu, ou alguém contou pra senhora como foi?

T: Não
eu ouvi as pessoas que tavam ali, que juntou muita gente, eu não tive coragem nem de ver
, porque o SÉRGIO era da outra rua, de casa, era muito próximo à família.

MP: Então a senhora falou isso porque alguém contou?

T: Sim.

MP: O que contaram pra senhora?

T: Que ele deu a facada, o SÉRGIO correu, ele pisou em cima, deu mais golpes.

MP: Então, mesmo depois dele caído, de acordo com o que as pessoas falaram, o JAIR continuou desferindo facadas?

T: É, foi muito grito, muito tumulto.

MP: E o JAIR, conseguiu sair do local, na hora? Ele fugiu?

T: Eu nem conheço ele, eu vi ele naquele momento, só, acho que uns cinco minutos.

Assist. Acusação: No depoimento da delegacia a gente entende que a senhora falou com a cabeça mais fresca, porque fazia pouco tempo que aconteceu os fatos. Tem algumas coisas que fica diferente, porque a senhora falou que ‘ele estava ingerindo bebida alcoólica’, o SÉRGIO...

T: Sim.

Assist.: ‘Quando chegou um homem’ – a senhora viu quando chegou o homem? Ele tava primeiro, quem tava? Qual foi a ordem?

T: Não, o SÉRGIO era vizinho da gente, tinha contato com a família da gente; só que o rapaz que chegou eu não tenho conhecimento com ele,
eu ouvi os dois discutindo, mas não sei se chegou junto, se chegou depois
.

Assist.: Aqui fala que ele foi buscar a faca no veículo. A senhora viu isso, ou falaram pra senhora?

T: Eu não vi, todo mundo que tava lá que falou, eu não vi.

Assist.: Então, no seu depoimento na delegacia, é com base no que falaram pra senhora?

T: Sim, eu tava no caixa, trabalhando.

Assist.: E no momento que a senhora viu o JAIR, a senhora disse que teve um momento que a senhora viu. O que ele tava fazendo, quando a senhora viu ele?

T: Tava lá em pé, e os dois discutindo.

Assist.: E depois?

T: Eu até mandei o SÉRGIO sair, pegar o carro e ir embora, mas ele não foi.

Assist.: E depois disso, a senhora foi pra onde?

T: Voltei para o serviço, eu tava sozinha, saí na porta, olhei, voltei para o caixa e fui atender as pessoas.

Assist.: Então, na hora que aconteceu o golpe, a senhora não viu?

T: Não vi, eu ouvi só os gritos das pessoas
. Junto comigo, da minha família, não tinha ninguém, quando aconteceu isso, eu gritei meu filho, ele veio, me socorreu, eu passei mal, aí depois, mais tarde um pouquinho, a polícia chegou e me levou pra dar depoimento.

Def.: Essa discussão, que a senhora ouviu, eram gritos? O que a senhora ouviu?

T: Não, era uma discussão normal, só que um maltratava o outro.

Def.: O que é maltratar?

T: Um mandava o outro sentar, o outro não queria; falava: ‘você senta’; ‘eu não sento’.

Def.: A senhora sabe como começou essa discussão?

T: Não, já vieram discutindo de outro lugar.

Def.: A senhora disse para o SÉRGIO embora por qual razão?

T: Porque ele tinha contato com a família da gente, cresceu ali, mora do lado.

Def.: Mas a senhora estava com receio de alguma coisa?

T: É, a pessoa, quando bebe, não fica normal, né... aí eu falei: ‘SÉRGIO, pega o seu carro, vai pra casa descansar a cabeça’; aí ele falou: ‘eu não vou’.

Def.: E ele tava nervoso, na hora?

T: Não, ele tava normal, mas tinha tomado, né.”

JOSÉ APARECIDO, filho de CONCEIÇÃO, narrou, na instrução processual:

“[...] MP: O senhor chegou a ver a discussão deles, lá?

T: Chegaram os dois bêbados lá, já.

MP: E por que eles estavam discutindo?

T: Por causa que ele falou que o outro tinha batido no carro dele, lá na cidade, né.

MP: Ele quem? O réu, aqui?

T: É, falou: ‘você bateu no meu carro, né?’; aí o outro [SÉRGIO]: ‘eu não’; ‘foi você sim, eu conheço esse carro, aí’; aí começou a discussão deles.

MP: Eles começaram a brigar por causa disso?

T: É.

MP: E o senhor viu a hora que ele pegou a faca no carro, pra desferir no SÉRGIO?

T: Vi, ele fui lá no carro e pegou.

MP: Ele não estava com a faca na hora? Ele foi no carro buscar?

T: Sim.

MP: A que distância, o senhor sabe?

T: Na calçada, assim, daqui aí, ó, no estabelecimento da minha mãe.

MP: Dava o que, uns dois metros?

T: Ah, dá uns quatro metros.

MP: Então ele foi, pegou a faca no carro, e voltou?

T: É, e o outro ficou teimando, né. A mãe mandou ele embora, mandou ele embora... ele não ia, ficou lá, teimando.

MP: A vítima, o SÉRGIO, viu ele chegando com a faca?

T: Viu;

Juiz: Mas você viu isso?

T: Uai, eu tava lá na frente, lá.

J: Mas você viu a hora da facada?

T: Vi.

MP: Tá,
então o SÉRGIO viu ele chegando com a faca. Ele foi no carro pegar a faca e voltou?

T: É, ele ainda falou para o SÉRGIO que ia matar ele, mas ele nem ligou.

MP: E aí, como que o JAIR deu a facada nele?

T:
Ele tava sentado na cadeira, aí ele levantou, quando viu o JAIR vindo; aí o JAIR deu uma facada, pegou assim nele [leva a mão às costas]; aí ele pegou e correu; aí caiu na área, lá ele levou outra facada e foi correndo pra estrada
.

MP: Quando ele caiu, o JAIR deu outra facada nele?

T: É, ele foi correndo pra rua, aí quando ele tava lá, eu vi quando pegou uma [facada] assim [aponta para a região do pescoço], aí eu falei: ‘agora matou ele’.

MP: Então ele caiu, o JAIR deu uma facada, ele continuou correndo?

T: É, aí, quando acertou assim [indica novamente o pescoço], aí ele caiu e ficou, bem lá onde foi feita a perícia. Aí o motoqueiro veio, parou, arrancou o capacete da cabeça e falou: ‘vamos matar esse cara, que ele matou o outro, ali’; aí começou a dar capacetada na cara dele, até que ele caiu no chão, e o cara de capacete em cima dele; aí eu falei: ‘rapaz, você vai matar o cara, deixa que a justiça cuida dele, você não tem que tirar a vida de ninguém, não’.

J: A primeira facada pegou onde?

T: Assim, ó [leva a mão às costas, por cima do ombro], na paleta, nas costas,
mas ele tava de frente para o SÉRGIO
.

MP: O JAIR pisou nele, tentou bater nele?

T: Não, ele tentava chutar, mas não acertou não, tava bem embriagado, né, não acertou não.

MP: Mas ele fazia essa referência de tentar dar chute?

T: Sim.

Juiz: Essa facada, que o senhor falou que esguichou o sangue, ele tava no chão?

T: Não, tava correndo.

J: De costas pra ele?

T: De lado, um do lado do outro, correndo.

MP: Foi a segunda?

T: Terceira. Aí eu vi que o sangue voou.

J: E a segunda, pegou onde?

T: Nas costas, também.

MP: O senhor sabe se eles já se conheciam?

T: Não sei, a primeira vez que eu vi o JAIR foi nesse dia.

MP: E o SÉRGIO, pelo que o senhor viu, ele tinha alguma arma, alguma faca?

T: Isso eu não vi nada, não.

Assist.: Eu queria que o senhor diferenciasse o que viu e o que ouviu.
O momento do golpe, o senhor viu?

T: Vi.

Assist.: Eu considero que o depoimento da delegacia, que foi logo que aconteceu o fato...

T: Eu tava lá quando o senhor chegou.

Assist.: O que acontece é que a memória da pessoa está mais fresca naquele momento ali.
E aqui [na delegacia de polícia] o senhor falou que a facada foi pelas costas.

T: Não, nunca falei.

Assist.: Bom, é o que está escrito aqui.

T: [acena negativamente com a cabeça]

Assist.:
É essa a dúvida, se o senhor fala que foi nas costas é uma interpretação, pelas costas é..
.

T:
Não, o rapaz [SÉRGIO] tava sentado, ele [JAIR] chegou, o rapaz levantou, estava de frente, só que, no que ele fez assim [indica golpeando] pegou por cima do ombro do menino [aponta para a parte superior das costas], não foi pelas costas.

J: As outras foram pelas costas?

T: Aí, quando ele viu que o trem era feio, ele correu; no que ele correu, ele caiu; ai ele tava correndo atrás dele, deu outra facada; aí ele levantou e correu pra rua.

J: Agora eu fiquei com dúvida: Ele deu uma facada, saiu correndo e caiu?

T: É, o rapaz [SÉRGIO], né?

J: Aí ele deu uma facada com ele no chão?

T: É, no chão da mercearia, né.
Aí ele, a vítima, levantou, foi pra rua, e ele [JAIR] de lado, assim [aponta para o ombro] e deu a outra e acertou [aponta o pescoço].

J: Foi essa que esguichou sangue?

T: Sim.

J: Agora eu entendi.

Assist.:
E o começo da discussão, como foi?

T: Ele falou que o menino [SÉRGIO] tinha batido no carro dele, na rua, durante a semana. Ele chegou lá, o SÉRGIO já tava bêbado, ele chegou e reconheceu o SÉRGIO.

Assist.: Aí ele foi até o carro?

T: Não,
primeiro eles discutiram muito, de boca, né; aí foi onde ele falou que ia matar ele, né
.

Assist.: Foi no carro, pegou a faca e voltou?

T:
É, e ele [SÉRGIO] estava sentado de frente pra rua
.

Assist.: Tá certo. Durante o momento, ali, quando começam os golpes,
teve muita tortura?

T: Não, foi do nada.

Assist.: Foram vários golpes?

T: Foi.

Assist.: Chute?

T: Não, ele deu chute, mas ele tava tão embriagado que ele não acertava.

Assis.: No laudo tem muitas escoriações na cabeça, alguém golpeou essa cabeça?

T: Eu não vi.

Assist.: Quanto à roupa do réu, ficou com muitos vestígios de sangue?

T: Eu não fui lá perto dele, só fui quando o motoqueiro tava dando capacetada nele.

Assist.: Senão ele não parava de agredir?

T: Não,
ele tava indo embora já
, tava longe, o motoqueiro parou e falou: ‘ele matou o cara, vamos matar ele’, e começou a dar capacetada nele; inclusive, quando o bombeiro foi lá, ele [JAIR] tava caído no chão. O bombeiro levou ele, eu fui levar minha mãe na delegacia, aí ela foi ouvida, eu também, eu falei né, eu não devo nada, não tô ganhando nada com isso.

Def.: O senhor chegou a ouvir o teor das discussões?

T: Era negócio do carro, né, o JAIR dizia que ele tinha batido no carro dele, durante a semana, né, e ele não assumiu, disse que não. Aí tava embriagado os dois, né
... [...]”

GABRIELLI GALVÃO CORREA e HIARA CAROLINE FERNANDES CLARO, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos e nada sabem sobre eles, limitando-se a abonar a conduta do réu.

JAIR, em seu interrogatório judicial, respondeu:

“R: Eu tava lá, nessa mercearia, começou uma discussão entre eu e esse rapaz lá, que eu não conhecia; do nada, ele falou que eu tinha batido no carro dele, e isso não aconteceu, eu não bati no carro de ninguém; aí ele falou que ia me matar, sacou de uma faca e veio pra cima de mim; tomei a faca dele e dei golpe nele, não ‘alembro’ onde pegou; aí, nessa discussão, chegou mais gente, um cara me bateu de capacete, aí quando eu acordei, já estava no hospital.

J: Tá, mas o senhor ouviu as provas aqui, as testemunhas. Ninguém mencionou que ele estava com uma faca.

R: Tá, mas a faca era dele, uai, ele não vai falar que era dele, vai falar que era minha.

J: Ele não vai falar mais.

R: Não, aquele lá já era, né, não fala mais nada. Mas a faca não era minha, eu nunca andei armada.

MP: Esse Uno vermelho, era seu?

R: Era, mas o meu carro eu não bati em ninguém.

MP: Mas o senhor ouviu, aqui, as testemunhas falaram que o senhor pegou essa faca lá, né?

R: A faca tava com o rapaz, não tava comigo. Tanto que, na hora da discussão, a minha intenção era ir embora.

MP: Tá bom. O senhor diz que ele ameaçou o senhor de morte, mas as testemunhas, nenhuma falou isso.

R: Mas não vai falar mesmo, vai falar? Se a dona do estabelecimento, que eu não saía de lá, fala que não me conhece.

MP: Pois é, mas ele já morreu, né, e o senhor ainda está aí.

R: Já, já foi pro beleléu. Mas essa acusação não aconteceu, não bati em carro de ninguém, eu nunca tinha visto esse rapaz. Como que ele me conheceu e falou que eu bati no carro dele? Meu carro não tem amassado, não tem nada, e essa faca era dele, eu nunca andei armado. [...] Quando eu cheguei essa cara já tava lá e veio pra cima de mim, falando que eu bati no carro dele, sendo que isso não aconteceu; aí ele falou que ia me matar e veio pra cima de mim com a faca; eu desarmei a faca dele e dei um golpe; aí chegou mais gente que tava lá, com ele, e me bateu de capacete [...]”

Pronunciado, JAIR recorreu e esta 1a Câmara Criminal, no julgamento do RESE no 1024542-87.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, excluiu as qualificadoras, para que ele fosse julgado pelo Conselho de Sentença por homicídio simples [art. 121,
caput
, CP].

Condenado pelo júri popular, o Ministério Público e a assistente de acusação recorrem, com o fito de majorar a reprimenda fixada.

A Procuradoria de Justiça, em brilhante parecer subscrito pelo Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, analisou com precisão os fatos e a pretensão recursal,
verbis
:

“[...] Este é o relatório.

1. PENA-BASE

a) Culpabilidade

[...] O d. Promotor de Justiça requer o recrudescimento da pena-base. Para tanto, sustenta que a culpabilidade do agente é acentuada, uma vez que este, após praticar o delito, passou a chutar e pisar na cabeça da vítima, demonstrando a extrema reprovabilidade de sua conduta. Ressalta que o acusado teve três oportunidades de desistir da consumação delitiva, contudo, preferiu concluir o intento homicida: “Assim, resta evidenciado o dolo intenso do Recorrido, uma vez que [I] apesar de ter tido por 3 vezes a oportunidade de desistir da prática do crime, escolheu continuar até que alcançou o seu desejo de matar a vítima; [II] mesmo estando a vítima caída e inconsciente, o Apelado continuou lhe desferindo facadas, cessando com os golpes apenas porque a faca utilizada por ele quebrou; e, por fim, [III] após quebrar a arma do crime, passou a chutar e pisar na cabeça da vítima que possivelmente já encontrava-se sem vida.” (Razões ID. 183743808).

Com razão.

As testemunhas Conceição Aparecida dos Santos e José Aparecido dos Santos relataram, em juízo, que após a vítima já estar possivelmente sem vida, o acusado passou a chutá-la.

Dessa forma, o modus operandi revela a intensa culpabilidade do agente, mais gravosa do que a inerente ao tipo penal. O fato de o apelado ter chutado e pisado na cabeça do ofendido, após a consumação delitiva, demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta, justificando a negativação do vetor ‘culpabilidade’.

A violência extremada autoriza a negativação do vetor ‘culpabilidade’. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 7/STJ) NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A apontada violação do art. 14, II, do CP e dos arts. 593, III, d, § 3o, e 492, I, do CPP foi afastada pela decisão agravada com fundamento na Súmula n. 7/STJ. Ocorre que, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente se insurgiu de forma genérica contra o referido óbice sumular, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta
. Além disso, quando às consequências do crime, destacou-se que do fato "resultou o aborto de fetos gêmeos", fundamentos concretos que desbordam do resultado ínsito ao crime de homicídio, justificando o acréscimo da pena. 3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2133938 MS 2022/0157385-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) destaquei.

Sendo assim, a pena-base deve ser exasperada pela negativação da culpabilidade.

b) Personalidade do réu

O d. Promotor de Justiça assevera que a personalidade do acusado deve ser considerada negativa, vez que responde por outro delito de homicídio: “No que concerne à circunstância judicial referente à personalidade do agente, também não se aproveita ao Apelado, eis que restou demonstrado nos autos que o Recorrido é processado pela prática de outro homicídio, este, por sua vez, tentado, conforme se extrai da Ação Penal n.o 4574-09.2016.811.0007, sendo considerada uma pessoa violenta e agressiva, já julgada procedente pelo c. Tribunal do Júri de Alta Floresta (processo pendente de julgamento de apelação). Trata-se, portanto, de pessoa com personalidade voltada à prática de crimes de sangue.”

Razão não lhe assiste.

Os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento no sentido de que ações penais em curso não podem servir para considerar a personalidade do agente como sendo negativa, em razão do princípio da não culpabilidade. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684)
5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).
7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) destaquei

Destarte, não há fundamento para negativar a circunstância judicial “personalidade”.

c) Circunstâncias do crime

Os apelantes asseveram que as circunstâncias do crime são gravosas, vez que o crime foi cometido em via pública. Além disso, ressalta que a vítima não teve oportunidade de se defender.

Com razão, em parte.

A impossibilidade de a vítima se defender não pode ser fundamento para considerar as circunstâncias do delito como sendo desfavoráveis, eis que esse e. TJMT, em sede de recurso em sentido estrito, afastou tal qualificadora.

Contudo, O delito cometido durante o dia, em plena via pública, demonstra gravidade maior do que a inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime de vem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito.
In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o crime foi perpetrado em praça pública, na presença de vários populares, o que justifica a elevação da pena-base.
3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" ( REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 4. In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 670215 PA 2021/0166242-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021) destaquei.

Sendo assim, deve ser negativada a vetorial “circunstâncias do crime”, com a consequente exasperação da pena-base.

d) Motivos do crime

Os apelantes aduzem que os motivos do crime desbordam do tipo penal, porque o acusado praticou o delito por fato banal.

Sem razão.

A qualificadora do motivo fútil foi afastada por esse e. TJMT, em sede de Recurso em Sentido Estrito anteriormente aviado, não tendo sido, portanto, submetida à apreciação do e. Conselho de Sentença.

Por essa razão, inviável o acolhimento do pleito.

e) Comportamento da vítima

Os apelantes requerem a exasperação da pena basilar, sob a alegação de que a vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Sem razão.

Os Tribunais Superiores consolidaram a tese de que o vetor ‘comportamento da vítima’ é neutro, somente podendo servir como justificativa para favorecer o acusado, jamais para prejudicá-lo. Nessa toada, o e. TJMG assim concluiu:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EQUÍVOCO NO EXAME DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE.
O comportamento da vítima somente deve ser considerado na dosimetria da pena quando incitar, provocar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Neste contexto, tal circunstância somente poderá beneficiar o réu na dosimetria da pena-base, nunca majorar a reprimenda
. Havendo incorreção na análise da circunstância judicial de comportamento da vítima deve ser feita a adequação na reprimenda. Provimento ao recurso é medida que se impõe (TJ-MG - APR: 10024190576926002 Belo Horizonte, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022) destaquei

Assim sendo, inviável a pretensão recursal.

2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Os apelantes aduzem que deve ser excluída a atenuante da

confissão espontânea, vez que o acusado, embora tenha confessado a autoria, alegou em seu favor a tese de legítima defesa.

Sem razão.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida em favor do acusado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2010303 MG 2022/0196151-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Portanto, o pleito não merece guarida.

3. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os apelantes pugnam pela decretação da prisão preventiva do apelado, em razão do periculum libertatis, vez que a liberdade do agente representa risco de reiteração delitiva.

Pleito prejudicado.

O d. Magistrado a quo, ao receber o presente recurso, deferiu o pleito acusatório de decretação da prisão preventiva do acusado. (decisão de ID n. 183743822)

Portanto, houve a perda superveniente do objeto, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Com estas considerações, manifesta-se pelo conhecimento parcial dos apelos e, nesta extensão, pelo provimento parcial de ambos”
.

O entendimento externado no parecer sintetiza meu posicionamento já manifestado em julgamentos pretéritos, motivo pelo qual o adoto,
per relationem
, como razões de decidir.

Passo à readequação da dosimetria.

Na primeira etapa, diante da negativação de duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e circunstâncias do crime – acresço a pena-base em 1/6 [um sexto] para cada um delas, elevando-a em 8 [oito] anos de reclusão.

Na fase intermediária incide a atenuante da confissão, razão pela qual a pena provisória é de
6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão
, que torno definitiva, por não haver causas de aumento ou de diminuição na última etapa.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda fica alterado para
semiaberto
[art. 33, §3o, do CP].

Em relação à prisão preventiva, como dito, ela já foi decretada pelo juízo singular quando recebeu os apelos, pelo que, verifica-se a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, conheço parcialmente dos recursos, e na parte conhecida, dou
PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena de JAIR NUNES DA SILVA em
6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023